Tribunal: TJBA
Processo: 8081393-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081393-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EVANI ARAUJO FERREIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA APELANTE. NÃO CONFIGURADO. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NÃO ASSINADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DAS COBRANÇAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O APELADO A RESTITUIR EM DOBRO E PAGAR INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de descontos, repetição do indébito e indenização por danos morais, em ação que versava sobre descontos efetuados em benefício previdenciário da parte autora, sem comprovação de regular contratação. A apelante alegou cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na análise da alegação de cerceamento de defesa, na validade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, ante a ausência de comprovação da regularidade da contratação, e na ocorrência de dano moral indenizável, bem como na necessidade de repetição do indébito.

III. Razões de decidir:

Cerceamento de defesa não configurado.
O magistrado possui livre convencimento para determinar as provas necessárias ao julgamento e indeferir as dispensáveis. Entendendo suficientes as provas presentes nos autos, é caso de julgamento antecipado, conforme art. 355/CPC.

A relação é consumerista. A apelada não comprovou a regularidade dos descontos, pois
o documento de autorização apresentado não possui assinatura digital válida conforme as normas do INSS (RN nº 128/2008)
. A ausência de prova da autorização para os descontos configura falha na prestação do serviço e torna as cobranças nulas. Descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso, de natureza alimentar, causam abalo moral indenizável. A restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro, conforme o art. 42 do CDC e o entendimento do STJ para cobranças posteriores a 2021.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quanto não há manifestação das partes pela produção de provas e a hipótese se enquadra no art. 355,I/CPC. A ausência de comprovação da regularidade da contratação de descontos em benefício previdenciário, especialmente pela não apresentação de autorização de desconto assinada digitalmente conforme as normas do INSS, configura falha na prestação do serviço, ensejando a nulidade das cobranças, a repetição do indébito em dobro e a condenação por danos morais, em razão do prejuízo causado ao beneficiário.
"

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, 14, 42; Resolução Normativa nº 128/2008 do INSS, art. 655; Código de Processo Civil, arts. 85, 370, 373.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 8155366-72.2023.8.05.0001; TJ-BA - APL: 8000462-75.2019.8.05.0182; STJ - AgInt no AREsp: 1728093 RJ 2020/0172673-3; EREsp n. 1.413.542/RS; TJ-BA - APL: 8000554-25.2018.8.05.0041.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8081393-50.2024.8.05.0001, em que figuram como partes recorrente EVANI ARAUJO FERREIRA e recorrida ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07